Tribunal: TJPA
Processo: 0812430-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812430-18.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSÉ RICARDO GALVÃO ARAÚJO

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE ELDORADOS DOS CARAJÁS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL VIA E-MAIL INSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Jusitça, “
o recurso interposto via email é tido por inexistente, não podendo ser considerado o correio eletrônico instrumento similar ao fac-símile para fins de aplicação do disposto na Lei n. 9.800/1999, na medida em que, além de não haver previsão legal para sua utilização, não guarda a mesma segurança de transmissão e registro de dados
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1796437/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/05/2021), hipótese retratada nos autos.

2. O descumprimento do quinquídio legal para interposição da apelação criminal enseja o reconhecimento de sua intempestividade e, como corolário, a certificação do trânsito em julgado, o que autoriza o início do cumprimento da pena imposta através da expedição de mandado de prisão definitiva.

3. Conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática, demandando um juízo de
razoabilidade

(STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022), não se verificando na espécie constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada sob esse prisma.

4.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 16 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ RICARCO GALVÃO ARAÚJO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA nos autos da ação penal n. 0153669-33.2015.8.14.0018, constando na impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (CP, art. 217-A c/c art. 218-B), sendo assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de fato e de direito, o impetrante se insurge contra ato da Secretaria da Vara de origem que certificou o trânsito em julgado da sentença condenatória, ensejando a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena imposta ao coacto, a despeito de o réu ter interposto recurso de apelação criminal via e-mail institucional da comarca dentro do prazo legal, sustentando, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
equívoco da certidão de intempestividade e do
trânsito em julgado, em razão da interposição do apelo no prazo legal;
(ii)
excesso de prazo no processamento do recurso em sentido estrito;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando que o paciente detém predicados pessoais favoráveis.

Por fim, em sede liminar e no mérito, foi requerida a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com expedição de contramandado de prisão, restabelecendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10967478.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente, especialmente no tocante a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória e expedição do mandado de prisão para cumprimento da pena (ID n. 11055883).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
(ID n. 11137476).

Após a conclusão dos autos para julgamento, o impetrante apresentou manifestação ao parecer ministerial, consoante petitório de ID n. 11334529.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Sem embargo, acentuo que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais”
(STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQR
), sendo
“inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”
(STF,
AgRg no HC 182.998/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021, cf.
https://bit.ly/3wVp3eV
).

Rememoro tais premissas pois verifico que
o impetrante apresentou manifestação impugnando os termos do parecer ministerial
(
vide
ID n. 11334529), expediente que
não deve ser considerado para o deslinde da impetração
, porquanto além de extemporâneo, transmudaria o
habeas corpus
em verdadeira ação penal, subvertendo o procedimento abreviado característico do
mandamus
.

Feitas essas considerações preambulares, noto que
a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal em virtude da expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena, sob o argumento de nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, haja vista que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, via e-mail institucional, em observância as disposições estabelecidas por este E. Tribunal de Justiça Estadual durante a situação de calamidade pública decretada em decorrência da pandemia da Covid-19.

No ponto, importante consignar que a lei processual penal dispõe que a apelação criminal deverá ser interposta no
prazo de 05 (cinco) dias
a contar da intimação da sentença condenatória (CPP, art. 593 c/c art. 798, §5º, ‘a’), ressaltando que
o recurso será

interposto por petição ou por termo nos autos
, assinado pelo recorrente ou por seu representante (CPP, art. 578).

Nessa linha de intelecção, consigne-se que a Lei n. 9.800/1999 permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais de que dependam de petição escrita, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data do seu término (arts. 1º e 2º).

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
o recurso interposto via email é tido por inexistente, não podendo ser considerado o correio eletrônico instrumento similar ao fac-símile para fins de aplicação do disposto na Lei n. 9.800/1999, na medida em que, além de não haver previsão legal para sua utilização, não guarda a mesma segurança de transmissão e registro de dados”
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp 1796437/MA
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/05/2021, cf.
https://bit.ly/3tF1wf9
).

Com efeito, convém registrar que durante o período de calamidade pública decretada em decorrência da pandemia da Covid-19, foram adotadas
medidas

temporárias
de prevenção e contágio pelo Novo Coronavírus que deveriam orientar a atuação das unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Pará na condução das atividades naquele período excepcional, disciplinadas por meio da Portaria Conjunta n. 4/2020-GP. Neste cenário, as unidades judiciárias passaram a atuar em regime diferenciado de trabalho, de modo que o peticionamento deveria ser obrigatoriamente por meio eletrônico e, excepcionalmente, por meio físico (art. 6º).

Nada obstante, com o avanço no controle da disseminação do vírus e a possibilidade de restabelecimento das atividades ordinárias, o e. Tribunal de Justiça do Estado regulamentou procedimentos e instituiu protocolos para a retomada gradual dos serviços de forma presencial, mantendo as medidas de segurança e proteção, nos termos da Portaria Conjunta n. 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

No referido ato foram estabelecidas etapas de restabelecimento gradual das atividades, inicialmente com retorno da presença física dos usuários externos, exceto os cidadãos em geral, no horário das 9h às 13h, com a retomada dos prazos processuais em processos físicos (art. 10, II).

Nesse contexto, o expediente de forma presencial na Comarca de Eldorado dos Carajás foi restabelecido nos termos da Portaria n. 1.834/2020-GP, sendo definido que a partir do dia 17/08/2020 seria implementada a segunda etapa de retorno gradual na referida unidade, com a retomada dos prazos processuais em meio físico e acesso aos usuários externos em geral a partir do dia 24/08/2020. Destarte, com o retorno das atividades, o recebimento de petições via e-mail institucional passou a ser realizado através dos meios legais de peticionamento judicial pelos jurisdicionados e seus representantes, ou seja, por meio de protocolo, presencialmente ou através de fac-símile.

Portanto, na data do encaminhamento do recurso via e-mail institucional (ID n. 10879891), ocorrido em 07/12/2020, a comarca de Eldorado do Carajás não exercia mais o regime diferenciado de trabalho, assim, o advogado deveria ter protocolado o recurso de apelação no setor de protocolo competente, consoante informado na resposta encaminhada pela unidade judiciária no ID n. 10879892, o que não ocorreu.

Ademais, não merece guarida o argumento de que o causídico não se encontrava presente ou próximo da Comarca de Eldorado dos Carajás, tendo a defesa de seu cliente sido prejudicada, haja vista a existência de meios legais para o protocolo de peças processuais à distância, conforme previsão contida na Lei n. 9.800/99 ou, ainda, a possibilidade de utilização do sistema de protocolo integrado.

Neste espeque, sendo inexistente o recurso enviado via correio eletrônico, não vislumbro manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem requestada neste particular.

Em acréscimo, registro que os prazos no âmbito do processo penal são contínuos e peremptórios, não sendo contados apenas no dias úteis conforme disposto no art. 219 do CPC, diante da existência de previsão específica sobre a questão em matéria penal (CPP, art. 798). Neste caso, “
no processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende em decorrência de feriado ou suspensão de expediente forense, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte”
(STJ,
AgRg no AREsp 2046693/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 25/04/2022, cf.
https://bit.ly/3Xbh6Nc
).

Na espécie, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, o réu foi intimado pessoalmente da sentença em 03/12/2020, tendo interposto recurso de apelação criminal em 10/12/2020 (ID n. 11055883), ou seja, após o quinquídio legal, verificando-se da documentação trazida à baila, que o prazo para interposição do recurso iniciou-se em 04/12/2020, tendo como termo final o dia 08/12/2020, todavia em virtude do feriado forense o prazo foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 09/12/2020, conforme consta na certidão de ID n. 10879894. Assim, o patrono do réu não observou o prazo legal, o que torna o recurso intempestivo, não devendo ser admitido. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça Estadual, veja-se:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT
, DO CPB.

INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 593 DO CPP – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I- O prazo para interposição de Apelação Criminal contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular é de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 593 do CPP.

II- Na hipótese, verifica-se integral exaurimento do lapso temporal para interposição da presente apelação, de modo que esta deve ser declarada intempestiva
, pois devidamente intimado o apelante, em 31/03/2021, só protocolou sua peça apelativa em 27/04/2021, fora do prazo legal de 05 dias.

III- Apelação não conhecida.

(TJ/PA. APCRIM 0000787-09.2012.8.14.0401. Relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias. 1ª Turma de Direito Penal. Julgamento: 25/10/2022, cf.
https://bit.ly/3GwDCKu
) – Grifos nossos.

Nesse diapasão, legítima a certidão de trânsito em julgado da sentença e, como corolário, o início da execução da pena com a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente.

Noutro

giro, no tocante ao alegado
excesso de prazo no processamento do recurso em sentido estrito
, urge salientar que, a despeito do tempo de tramitação,
não verifico constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada sob esse prisma
, diante da
inexistência de provas

de ocorrência de

desídia do órgão jurisdicional
na condução do feito, máxime porque é cediço que
o excesso de prazo deve ser aferido em exame que considere globalmente os elementos que afetam o itinerário cronológico da ação penal
, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
isso porque apenas o
excesso injustificado
configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

Com efeito,
na hipótese de impetração voltada contra
excesso de prazo
é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da
razoável
duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
(STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
). Outrossim, cabe rememorar que, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo
“não se realiza de forma puramente matemática.

Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Na espécie, após consulta aos autos originários, verifica-se que houve o processamento do recurso em sentido estrito no juízo de origem, com determinação de remessa dos autos ao Tribunal em 29/11/2022 e ciência do órgão ministerial em 14/12/2022 (ApOrd n. 0153669-33.2015.8.14.0018 – ID 82671726 e ID 83643081).

Não obstante, a
despeito de entender que
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida,
em resguardo ao princípio da razoável duração do processo,
RECOMENDO
ao juízo de primeiro grau que adote as diligências necessárias para o encaminhamento dos autos ao Tribunal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e DENEGO
a ordem impetrada
,
determinando a cientificação da autoridade impetrada a
cerca da recomendação consignada neste
decisum
.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/02/2023